Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005865-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (APELANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. - CNPJ: 00.347.122/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CITAÇÃO – DEMORA - MECANISMOS DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ). 2, Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a demora na citação decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 929024 RJ 2016/0145306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1005865-51.2018.8.11.0041,

reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da Requerente, julgando extinto com resolução do mérito o processo, com fundamento no art. 487, II do CPC. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas já recolhidas pelo Requerente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “restou sem a devida análise e consideração, que o lapso de tempo entre 08/03/2018 (recebimento da ação) a 31/10/2019 (decisão final que aceitou a competência), relativo ao conflito de competência suscitado entre os Juízos da 7º e 9ª Vara Cível, decorreu 1 ano, 10 meses e 23 dias, ficando em razão disto sobrestada/suspenso a fluência de qualquer prazo, não iniciando e não iniciando, qualquer prazo prescricional, conforme artigos 212, 223-§1º, 240- §1º-2§º-3§º, 313-VI, 314, 953-I c/c 955 do CPC1 , Súmula 106, do STJ.

Aduz que: durante tal prazo não há qualquer mora por parte da Apelante, impedida de peticionar, visto que dependente da resolução do conflito de competência par fins de eleição da Autoridade competente, não podendo em decorrência disto ser prejudicada, sendo que eventual prazo deve ter início somente a partir de tal data final; considerando-se apenas o prazo para fins de resolução de qualquer Juízo seria competente (decorreu 1 ano, 10 meses e 23 dias), temos não decorrido o prazo o prazo prescricional de cinco anos, devendo em consequência, ser reformada a sentença recorrida, para fins de regular processamento e tramite da ação, determinando o retorno dos autos para regular tramite processual, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados, desde já prequestionados.

Alega que: os efeitos da ocultação da Requerida, e do lapso de tempo necessários para fins de tramite dos atos judiciais, não podem e não devem prejudicar o direito da Apelante, que não concorre ou não tem culpa de tais; observe-se que entre a decisão que determinou a primeira audiência, e nova data resignada, transcorreu 11 meses e 7 dias, relativo a lapso temporal entre atos processuais, sem que isso tenha concorrido a Apelante, não podendo prejudica-la, e portanto deve ser excluído e desconsiderado, conforme súmula 106 do STJ.

Argumenta que a sentença recorrida, deve ser reformada, vez que ‘não considerou, que em 09/12/2019, o Juízo determinou a citação da Requerida para comparecimento em audiência conciliatória (id. 27159091), cuja Carta de Citação, foi recebida, conforme AR (id. 27971167), porém o ato foi cancelado pelo mesmo, para que fosse realizado de forma remota (videoconferência) na data de 16/11/2020 (id. 34779077), ou seja, transcorrendo um lapso de 11 meses e 7 dias, para ajuste e adequação de atos judiciários, sem que com isso tenha a Apelante concorrido, não podendo portanto ser prejudicada, devendo, portanto, tal lapso ser excluído ou desconsiderado para fins de contagem de eventual prazo prescricional, desde já prequestionados, determinando o retorno do regular tramite processual.

Acrescenta que: a r. sentença não considerou, que a Apelante, sempre atendeu as determinações do Juízo, não se podendo imputar a mesma, qualquer culpa pela deliberada ocultação da Requerida e/ou tempo necessário para fins de tramite dos atos judiciais, não podendo em decorrência disto ser prejudicada, devendo, portanto, tal lapso de tempo, ente 11/11/2020 (remarcação da audiência frustrada) e 04/10/2023(nova determinação de citação), ou seja, 2 anos, 10 meses, e 22 dias, ser excluído para fins de início ou fluência de eventual prazo prescricional conforme 240, §1º, 2§º , 3§º, do CPC2 , Súmula 106, do STJ, não dando início a qualquer prazo prescricional.

Afirma que a r. sentença não considerou, que os prazos estiveram suspensos por conta da pandemia do CORONAVIRUS (covid19), que foi oficialmente reconhecida e declarada em 03/02/2020, e em decorrência da Lei n. 14.010, de 10/06/2020, estabeleceu que os prazos prescricionais consideram-se suspensos, até 30 de outubro de 2020; não fluindo o prazo previsto no artigo 206, §5º, I do CC; devendo a mesma ser reformada para determinar que a expedição da Carta Precatória por meio oficial, pelo Juízo Deprecante, por meio eletrônico, diretamente ao Juízo Deprecado, sob pena de afronta ao dispositivo do artigo 265 do CPC, determinando-se o retorno dos autos para restabelecer o devido tramite processual.

Por fim, em última análise, aduz que a r. sentença não atendeu a determinação legal, havendo a necessidade do cumprimento da regra prevista no §1º, do artigo 485, III, do CPC, que impõe a prévia intimação pessoal da parte, para em caso de não emulsionamento, ou paralização do feito por mais de 30 (trinta) dias; devendo ser reformada a sentença proferida, ante a ausência prévia de intimação pessoal da Apelante, antes da sentença extintiva, sob pena de afronta aos dispositivo legais supra.

Requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, conforme fundamente e pedidos acima, para considerar que não houve início e/ou fluência e/ou decurso de prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ante a existência dos fatos e eventos relativos a conflito de competência, lapso de tempo necessários e gastos pelo Judiciários para a prática dos atos judiciais (mora do judiciário), efeitos e consequência da pandemia do corona vírus, sem qualquer contribuição ou culpa da Apelante, consideram-se impedidos ou suspenso eventual termo inicial de prazo prescricional, ou, sua fluência, e ainda, recolher a ausência de remessa oficial e direta da Carta Precatório, pelo Juízo Deprecante ao Juízo Deprecado, e ainda, pela ausência de intimação pessoal da Apelante, para dar andamento ao feito, antes de proferida a sentença extintiva, tudo para fins de determinar, reformando-se a sentença proferida, para determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para a sua regula tramitação e citação da Requerida, tudo como forma de direito e Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1005865-51.2018.8.11.0041, reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da Requerente, julgando extinto com resolução do mérito o processo, com fundamento no art. 487, II do CPC. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas já recolhidas pelo Requerente.

Pois bem.

O presente recurso merece provimento.

Registre-se que restou sem a devida análise e consideração no caso em análse, que o lapso de tempo entre 08/03/2018 (recebimento da ação) a 31/10/2019 (decisão final que aceitou a competência), relativo ao conflito de competência suscitado entre os Juízos da 7º e 9ª Vara Cível, decorreu 1 ano, 10 meses e 23 dias, ficando em razão disto sobrestada/suspenso a fluência de qualquer prazo, não iniciando e não iniciando, qualquer prazo prescricional, conforme artigos 212, 223-§1º, 240- §1º-2§º-3§º, 313-VI, 314, 953-I c/c 955 do CPC, Súmula 106, do STJ.

Constata-se dos autos que após decidido a competência entre os Juízos, a Apelante em 11/11/2019, apresentou manifestação, anexando comprovante do recolhimento de custas, cujo pagamento foi possível em decorrência da alteração de sua situação financeira no tempo (id. 26022680); posteriormente, o Juízo, em 09/12/2019, determinou a citação da Requerida para comparecimento em audiência conciliatória (id. 27159091), expedindo-se a respectiva Carta de Citação, conforme AR juntado aos autos, no qual foi recebido (id. 27971167).

Fora cancelada a audiência, em atenção ao Ofício Circular nº 28.2020/CEJUSC de 15 de junho de 2020, para que fosse ela realizada de forma remota (videoconferência) na data de 16/11/2020 (id. 34779077), dada a Pandemia Mundial.

Transcorreram 11 meses e 7 dias, entre atos processuais, sem que isso tenha concorrido a Apelante, não podendo ser prejudicada; não havendo como acolher a Súmula 106 do STJ:

Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ainda:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),

(...)

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Ademais, verificada a inexistência de desídia exclusiva da parte exequente, devido ao concurso dos mecanismos do Poder Judiciário para a demora na concretização da citação, impossível o reconhecimento da prescrição, pois incide a Súmula n. 106 do STJ.

Assim, considerando-se que, apenas, ao Juízo a quo caberia apreciar o pedido e efetivar o ato citatório - embora se observe a culpa concorrente do exequente, que permaneceu com os autos em seu poder por quase 05 anos, forçoso reconhecer que a demora na expedição da carta ou do mandado de citação, quando da informação de novo endereço do devedor, ocorreu devido aos mecanismos do Poder Judiciário. Desse modo, impossível imputar a culpa exclusivamente à desídia do credor.

Portanto, o caso concreto exige a aplicação da Sumula n. 106 do STJ que preceitua:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL - DESÍDIA - INÉRCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente quando foi o poder Judiciário quem contribuiu para a morosidade no andamento do feito não podendo impor à parte exequente a responsabilidade exclusiva pela demora. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.96.005000-6/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2016, publicação da súmula em 24/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. Descabe computar para fins de aferição da prescrição intercorrente em execução fiscal o período de demora atribuível ao Judiciário, durante o qual não incumbia ao exequente realizar qualquer providência necessária ao trâmite processual. A inércia é pressuposto inarredável para a configuração da prescrição e não se configura enquanto não houve conduta esperada da parte exeqüente que essa deixe de realizar. - Entendimento pautado na Súmula 106 do STJ. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.06.306218-9/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em 21/08/2014)

Portanto, deve ser reformada a sentença proferida, para considerar não iniciado e/ou não fluido o prazo prescrional, bem como, a inexistência de culpa da Apelante quanto a ocultação da Requerida, e/ou, prazo necessário para tramite e prática dos atos judiciais, sob pena de afronta aos artigos 212, 223-§1º, 240- §1º-2§º-3§º, 313-VI, 314, 953-I c/c 955 do CPC, Súmula 106, do STJ, determinando o retorno dos autos para regular tramite processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença proferida, para determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para a sua regular tramitação e citação da Requerida.

Custas à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024